Tribunal: TJDFT
Processo: 0716737-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Execução de alimentos provisórios. Sentença superveniente. Eficácia ex nunc. Prosseguimento da execução. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução provisória em decorrência da prolação da sentença definitiva.
II. Questões em discussão
2. (i) Se a sentença de mérito extingue ou torna inexigível o crédito oriundo de alimentos provisoriamente fixados; (ii) Eficácia temporal da sentença de mérito na obrigação alimentar;
III. Razões de decidir
3. Conforme dispõe o art. 13, § 3o, da Lei 5.478/68, os alimentos provisórios são devidos até a decisão final inclusive em grau recursal.
4. A majoração posterior da prestação alimentar em sentença não afasta a exigibilidade das parcelas vencidas sob o título provisório, tampouco pode retroagir para alterar o quantum debeatur.
5. A execução dos alimentos provisórios é legítima, uma vez que tais verbas se incorporam ao patrimônio do alimentando e sua exigibilidade não se extingue com a superveniência da sentença que apenas define o termo final.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: A sentença de mérito que fixa alimentos definitivos possui eficácia ex nunc e não interferem na exigibilidade das parcelas alimentares vencidas sob o amparo de decisão provisória, que permanecem exigíveis e passíveis de execução até o termo da decisão final.

Dispositivos relevantes citados: Lei 5.478/68; art. 13, § 3o; Código de Processo Civil, art. 513, § 2o e 528; Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.155.653/SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 01/07/2011; AgRg no REsp 1.303.250/MG, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 25/10/2012.